Tribunal: TJMT
Processo: 0023566-18.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0023566-18.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS – AÇÃO COLETIVA - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – RE 573.232/SC – REPERCUSSÃO GERAL – ASSOCIAÇÃO – REPRESENTAÇÃO DOS FILIADOS PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, SEJA INDIVIDUALMENTE OU MEDIANTE ASSEMBLEIA – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Consoante entendimento exarado pelo STF no RE 573.232/SC, submetido ao regime da repercussão geral, no qual se examinou o alcance da expressão "quando expressamente autorizadas", constante do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, a defesa em Juízo dos direitos individuais homogêneos pelas associações exige autorização expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia, não sendo bastante, para tanto, a previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PERITOS

PAPILOSCÓPICOS - AMPP

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação Matogrossense dos peritos Papiloscópicos

– AMPP
, contra
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Direito no. 0023566-18.2013.811.0041, ajuizada pela Associação Matogrossense dos peritos Papiloscópicos – AMPP, reconheceu e declarou, de ofício, a ilegitimidade ativa
ad causam
da Requerente e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condenou, a Requerente no pagamento das custas processuais e a taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa.

Dessa sentença a parte autora opôs Embargos de Declaração por meio do Id. 8066133, enfatizando a necessidade de manifestação expressa do Juízo
a quo
, acerca da questão suscitada, qual seja, artigo 5o, XXXV, da CF/88.

O Juízo
a quo
, conheceu dos Embargos, porque tempestivos e, no mérito, rejeitou-os, mantendo incólume a decisão embargada (Id. 8066142).

A parte autora interpôs Recurso de Apelação (Id, 8066143), aduzindo que, a sentença merece reforma por entender que os papiloscopistas têm o direito constitucionalmente assegurado de aposentadoria especial, contudo, o Estado de Mato Grosso não regulamenta tal direito, tendo regulamentado apenas para algumas categorias por meio da Lei Complementar no 401/2010.

Relata que, o juízo
a quo
, não julgou o mérito da ação, por entender que, a parte apelante não está legitimada para propor a ação, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 573.232/SC.

Alega que,
a mera regularidade de forma
, de regras administrativas, está sobrepondo princípio constitucional, ao aduzir que,
a legitimidade ativa depende da autorização expressa de seus membros, de forma individual ou por deliberação assemblear, não sendo suficiente para essa finalidade a previsão genérica contida no ato constitutivo da associação.

Entende que, ao aplicar este entendimento, a decisão atacada feriu o princípio fundamental da Constituição Federal, qual seja, o acesso à Justiça.

Sustenta que, não foi oportunizado a emenda à inicial para que o vício fosse sanado, sendo que o magistrado apenas determinou a manifestação das partes quanto ao teor das decisões em questão, contudo, entende, ainda que, foi atendido, sanando o vício da autorização individual para representação da demanda.

Por fim, requer a reforma a sentença, dando provimento ao recurso, para acatar a legitimidade ativa da Apelante e, ao final determinar a aplicação, por analogia, da Lei no 401/2010 aos papiloscopistas conferindo os direitos dela decorrentes referente à aposentadoria especial, alternativamente, seja aplicada a Lei Complementar no 51/1985 para o mesmo fim. Requer, também, seja cassada a sentença que extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos à instância de piso para reabertura do prazo para emenda à inicial, com a apresentação das autorizações individuais ou, ainda, a juntada da ata da assembleia geral nos termos dos recursos extraordinário 573.232/SC e Recurso Especial no 1362224/MG.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas Contrarrazões por meio do Id. 8066147, requerendo seja improvido o recurso de apelação mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, por meio do Id. 8942201, informou a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção ministerial na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020